Tribunal: TJDFT
Processo: 0752480-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752480-39.2023.8.07.0000 RECORRENTES: VANIR GOMES DA SILVA, CLEITON FERNANDO BARROSO DOS SANTOS, VALDEMIR GOMES DA SILVA, NOEL DOS SANTOS ABREU, SANTANA LOPES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO DAMASCENO NOGUEIRA, EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, é incabível o processamento do agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido ensejou violação ao artigo 465 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter o magistrado a quo nomeado um perito judicial para a realização da perícia cartográfica, determinando a missão para a equipe da SOPI/PMDF, a qual promoveria o estudo destinado à definição das poligonais da área mencionada na demanda, especialmente para a verificação sobre a alocação das ocupações de todos os requeridos da ação coletiva. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Defendem, ainda, que o agravo é meio hábil com aplicação mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC/2015 para discutir o tema proposto, ou seja a produção da prova pericial por um perito inscrito junto a este TJDFT, para promover a perícia cartográfica e a delitimatação da área litigiosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de ser cabível agravo de instrumento para discutir a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp’s 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), concluiu que “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada,por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 465 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “...o juízo impulsionou o feito determinando que a prova pericial seja realizada pela equipe da SOPI/PMDF, que possui conhecimento e experiência na elaboração de trabalhos de identificação e georreferenciamento de território, sendo, portanto, dispensável a nomeação de perito judicial para a análise cartográfica. 16. Não foram detectados prejuízos materiais e processuais para as partes na decisão agravada. (ID 59668237), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023